Tribunal: STJ
Processo: 5063689-50.2024.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956011 - SC (2025/0205641-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: 37.151.612 DISNEI MANDRIK
AGRAVADO
: DISNEI MANDRIK
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PLEITO PARA
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Não se conhece da alegada violação dos artigos 1.022, II, e
1.
1.025 do
quando a causa de pedir recursal se mostra
CPC/2015,
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados
omissos ou preteridos pelo julgado, sendo aplicável a Súmula 284
do STF.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após detida
2.
análise dos elementos probatórios, concluiu pela inexistência dos
requisitos caracterizadores da sucessão empresarial, especialmente
em razão da diversidade dos quadros societários, da ausência de
correlação entre as atividades efetivamente desenvolvidas e da não
comprovação da continuidade empresarial.
A análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
3.
relacionada à alegada sucessão empresarial, exigiria o revolvimento
das premissas fático-probatórias delineadas pelo Tribunal a quo. A
Documento eletrônico VDA53222081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 500a0ea1-56e7-4a8a-b3e0-fdc0783a202f

modificação das conclusões das instâncias ordinárias demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA53222081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/12/2025 11:05:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 500a0ea1-56e7-4a8a-b3e0-fdc0783a202f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2956011 - SC (2025/0205641-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS
: AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: 37.151.612 DISNEI MANDRIK
AGRAVADO
: DISNEI MANDRIK
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PLEITO PARA
RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE.
Não se conhece da alegada violação dos artigos 1.022, II, e
1.
1.025 do
quando a causa de pedir recursal se mostra
CPC/2015,
genérica, sem a indicação precisa dos pontos considerados
omissos ou preteridos pelo julgado, sendo aplicável a Súmula 284
do STF.
Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, após detida
2.
análise dos elementos probatórios, concluiu pela inexistência dos
requisitos caracterizadores da sucessão empresarial, especialmente
em razão da diversidade dos quadros societários, da ausência de
correlação entre as atividades efetivamente desenvolvidas e da não
comprovação da continuidade empresarial.
A análise da pretensão deduzida nas razões recursais,
3.
relacionada à alegada sucessão empresarial, exigiria o revolvimento
das premissas fático-probatórias delineadas pelo Tribunal a quo. A
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

modificação das conclusões das instâncias ordinárias demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por COPAPEL COMÉRCIO E
REPRESENTAÇÕES DE PAPEL LTDA, contra decisão monocrática, de lavra deste
signatário (fls. 248/251, e-STJ), que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim
ementado (fl. 28, e-STJ):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto contra
decisão que reconheceu a sucessão empresarial em execução de
título
extrajudicial,
alegando
inexistência
de
sucessão
e
ilegitimidade passiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão
consiste em determinar se houve sucessão empresarial de fato
entre as empresas envolvidas. (i) Existência de sucessão
empresarial de fato. (ii) Ilegitimidade passiva da empresa agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR: (iii) Não foi comprovada a sucessão
empresarial de fato, pois não há continuidade das atividades
empresariais entre as empresas envolvidas. (iv) Nome Empresarial:
As empresas possuem nomes empresariais distintos. A presença
da referência "3M" na placa do estabelecimento da agravante não é
suficiente para presumir a sucessão, pois se refere a uma marca
amplamente utilizada no ramo automotivo e não ao nome fantasia
da empresa executada. (v) Quadro Societário: As empresas
possuem quadros societários completamente distintos, sem
qualquer relação de parentesco ou grupo econômico entre os
responsáveis pelas pessoas jurídicas.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (fl. 45, e-STJ).
Em suas razões de recurso especial (fls. 146/155, e-STJ), a recorrente
apontou ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, IV, 1.022, II, e 1.025 do CPC/15, além do
do Código Civil.
art. 1.146
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

Levantou, em resumo, as seguintes teses: (a) violação do dever de integral
análise probatória, sustentando que o acórdão limitou-se à análise isolada do uso da
marca "3M", desconsiderando outros elementos objetivos que comprovariam a sucessão
empresarial; (b) omissão no exame da continuidade de endereço e clientela,
configurando afronta ao dever de motivação integral; (c) inadequada aplicação do
instituto da sucessão empresarial previsto no
do CC.
art. 1.146
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou processamento ao
recurso especial (fl. 224, e-STJ). Daí o agravo (art. 1.042 do CPC/15), buscando
destrancar o processamento daquela insurgência.
Contraminuta apresentada (fls. 240/245, e-STJ).
Por decisão monocrática (fls. 248/251, e-STJ), este signatário conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
(a) quanto à alegada violação aos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC/15,
incidência da Súmula 284 do STF, ante a arguição genérica, sem especificação objetiva
dos pontos efetivamente preteridos pelo julgado;
(b) quanto à suscitada ofensa aos arts. 371 e 1.146 do Código Civil, incidência
da Súmula 7 do STJ, porquanto a análise da pretensão relacionada à alegada sucessão
empresarial exigiria o revolvimento das premissas fático-probatórias delineadas pelo
Tribunal de origem.
Na presente oportunidade, a agravante, em suas razões de fls. 255/262, e-
STJ, insurge-se contra a decisão monocrática, sustentando, em síntese:
(i) Quanto à
alega que a fundamentação do recurso especial
Súmula 284/STF:
não foi genérica, mas sim "meticulosa" e "densa", tendo demonstrado com concisão que
o acórdão recorrido limitou-se à análise isolada do uso da marca "3M", desconsiderando
provas determinantes como: coincidência de endereço comercial (Rua Blumenau, no
1.751), manutenção da infraestrutura (fotografias) e permanência da clientela (relatórios
de atendimento). Afirma que esses elementos, "pressupostos fáticos essenciais à
caracterização da sucessão empresarial, foram expressamente ignorados ou
insuficientemente valorados pelo acórdão, configurando omissão no exame da
continuidade de endereço e clientela" (fl. 257, e-STJ);
(ii) Quanto à
sustenta que não pretende reexame probatório,
Súmula 7/STJ:
mas sim "correção de uma interpretação jurídica equivocada dos fatos já estabelecidos",
argumentando que "a discussão central não reside na existência ou não dos fatos que
caracterizam a sucessão empresarial, mas sim na sua qualificação jurídica à luz do artigo
1.146 do Código Civil" (fl. 259, e-STJ). Alega que os elementos que evidenciam a
continuidade empresarial "foram expressamente reconhecidos na sentença de primeiro
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

grau e no acórdão recorrido", de modo que a questão seria "eminentemente de direito",
qual seja, "a subsunção dos fatos incontroversos à norma do artigo 1.146 do Código
Civil" (fl. 260, e-STJ);
(iii) Afirma que o TJSC inverteu o ônus probatório ao exigir prova cabal da
sucessão, ignorando que o
do CTN estabelece a presunção de continuidade do
art. 133
estabelecimento até prova em contrário, sendo suficientes os indícios robustos como
fotografias e congruência dos CNAEs;
(iv) Conclui que "diante do conjunto probatório que demonstra a identidade de
localização, a manutenção da infraestrutura, a convergência das atividades e a
transferência de clientela e ativos, evidencia-se que o v. acórdão recorrido violou o dever
de integral análise probatória" (fl. 261, e-STJ).
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Inicialmente, quanto à alegada violação aos arts. 1.022, II, e 1.025 do CPC
1.
/15, a agravante sustenta que a fundamentação do recurso especial teria sido
"meticulosa" e "densa", não se configurando a genericidade estabelecida na decisão
monocrática.
Contudo, a análise detida das razões do recurso especial demonstra, ao
contrário do alegado, que a parte recorrente limitou-se a sustentar,
e forma genérica,
d
que o acórdão teria sido omisso quanto à análise de determinados elementos
probatórios, sem especificar de maneira objetiva e precisa quais pontos teriam sido
efetivamente preteridos pelo julgado.
Com efeito, ao tratar da alegada violação ao
do CPC/15, a
art. 1.022
recorrente assim se manifestou no recurso especial originário (fls. 151/152, e-STJ):
"II.3 – ESPECIFICIDADE DA CAUSA – PREQUESTIONAMENTO – ART. 1.022,
INC. II, E 1.025 DO CPC/15
E mesmo que não se considere como debatidas as matérias trazidas à baila pela
Recorrente, cabe reconhecer a
por
ausência de efetiva prestação jurisdicional
parte do E. TJSC.
No recurso de Agravo de Instrumento e posterior contrarrazões, bem como nos
aclaratórios que o seguiram, se buscou esclarecer qual era a interpretação da
, assim como
E. Corte a quo quanto às circunstâncias específicas da causa
quanto à
, o que, em tese, levaria ao
ausência de apreciação do contraditório
reconhecimento de aplicação do
do CPC/15.
art. 1.025,
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

Ato contínuo, conquanto tenha a E. Corte de origem conhecido dos Embargos de
Declaração apresentados pela ora Recorrente, não os acolheu, por entender não
haver pontos omissos ou contraditórios no v. Acórdão."
Observa-se que a recorrente não indicou, de forma precisa e específica, quais
deixaram de ser apreciadas pelo Tribunal de
teses, argumentos ou questões jurídicas
origem. Limitou-se a afirmar, genericamente, que houve "ausência de efetiva prestação
jurisdicional" e "ausência de apreciação do contraditório", sem, contudo, demonstrar
quais os pontos específicos que careceriam de análise.
A propósito, prosseguindo no recurso especial originário, a recorrente assim
argumentou (fl. 152, e-STJ):
"Assim, na forma do
do CPC, devem ser considerados incluídos no
art. 1.025
acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.
Razão pela qual, encontram-se devidamente pré-questionadas todas as
."
matérias questões objeto do presente recurso
Verifica-se, portanto, que a recorrente não apontou, de forma clara e
específica, a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido,
mas apenas invocou genericamente a aplicação do
do CPC/15, sem
art. 1.025
demonstrar
teriam sido suscitadas nos embargos declaratórios e
quais teses concretas
não enfrentadas pelo Tribunal a quo.
Nos casos em que a arguição é genérica, não se conhece do recurso especial.
Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF, assim redigida: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TAXAS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
ARGUMENTOS
CPC/2015.
GENÉRICOS. INCIDÊNCIA.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM
SÚMULA 284/STF.
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

DISSÍDIO

SÚMULA
83/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É
deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do
se faz de forma genérica, sem a
CPC/2015
demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso,
contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do
(...) 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo
STF.
interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1810156/SP,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
10/02/2020,
13/02/2020)
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF. (AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. em 10-2-
REsp n. 2.125.846/RJ,
2025)
Desta forma, correta a aplicação da Súmula 284 do STF na decisão
monocrática.
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 371, 489, § 1o, IV, e 1.146 do Código
2.
Civil, a admissão do apelo especial pela alínea "a" do permissivo constitucional esbarra
no veto da Súmula 7 do STJ.
Neste ponto, sustenta a parte agravante que "diante do conjunto probatório
que demonstra a identidade de localização, a manutenção da infraestrutura, a
convergência das atividades e a transferência de clientela e ativos, evidencia-se que o v.
acórdão recorrido violou o dever de integral análise probatória".
Contudo, a análise da pretensão deduzida nas razões recursais, relacionada à
alegada sucessão empresarial, exigiria o revolvimento das premissas fático-probatórias
delineadas pela Câmara, conforme se extrai do acórdão recorrido (fl. 28, e-STJ):
"No caso, entretanto, compreendo não ser possível reconhecer a sucessão
empresarial, como promovido pelo Juízo singular, pois ausentes elementos
concretos a respeito do prosseguimento das atividades da executada pela
.
empresa agravante
Não descuro que o objeto social das pessoas jurídicas em comento é bastante
próximo, atuando ambas no ramo de serviços automotivos (...) Porém, em
primeiro lugar, percebo que o nome empresarial de ambas é manifestamente
, não podendo ser presumida a sucessão apenas pela presença da
diverso
referência "3M" na placa do estabelecimento agravante, especialmente porque se
refere a uma marca amplamente presente no ramo automotivo.
Em segundo lugar, vejo que não há correlação entre o quadro societário das
(...)
empresas
Em terceiro lugar, noto que a empresa Spa do Carro Company
(...) tinha atividades concomitantes com a empresa 3M Car Services e
(...) diante do que
possuía estabelecimento em outro endereço
não consigo
extrair uma relação de continuidade entre as pessoas jurídicas, a ponto de
."
concluir pela sucessão de fato
Para desconstituir a convicção formada pela Câmara seria necessário o amplo
revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, circunstância vedada em sede de
recurso especial.
Cumpre enfatizar que "o Superior Tribunal de Justiça, pela via extraordinária
do recurso especial, não é terceira instância revisora e, portanto, não pode rejulgar a
prova. As alegações de ofensa à lei federal, no caso, atreladas a essa descabida
pretensão, encontram óbice intransponível na
" (STJ, AgInt no
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 13-3-
AREsp n. 1.962.481/RJ,
2023).
Com efeito, a jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de que a análise da
caracterização da sucessão empresarial demanda necessariamente o exame do conjunto
fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 desta Corte.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
§ 3o, DO CPC. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO
ART. 941,
VENCIDO.
SUCESSÃO
EMPRESARIAL
IRREGULAR.
ELEMENTOS
CONTUNDENTES CONSTANTES DAS DECISÕES DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DOS FATOS. 1. À luz
do disposto no
§ 3o, do CPC, as descrições de fato expostas no voto
art. 941,
vencedor ou vencido podem ser tomadas em conta para o julgamento do recurso
especial, sendo certo que o enfrentamento da questão federal sob a perspectiva
do voto-vencido prequestiona a matéria e viabiliza sua análise nas instâncias
especiais. Precedentes. 2. A caracterização da sucessão empresarial não
exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à
nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem
que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica,
Precedentes. (AgInt no
no mesmo endereço e com o mesmo objeto social.
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.837.435/SP,
julgado em
DJe de
10/5/2022,
7/6/2022)
Na hipótese dos autos, diversamente do precedente acima citado, o Tribunal
de origem, após detida análise dos elementos probatórios, concluiu pela inexistência dos
requisitos caracterizadores da sucessão empresarial, especialmente em razão da
diversidade dos quadros societários, da ausência de correlação entre as atividades
efetivamente desenvolvidas e da não comprovação da continuidade empresarial.
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52865471 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/12/2025 23:18:11
Código de Controle do Documento: c79f455c-2f90-4c4a-a6f1-d106cc21acc6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.956.011 / SC
Número Registro: 2025/0205641-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03075392020198240038 3075392020198240038 50636895020248240000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: 37.151.612 DISNEI MANDRIK
AGRAVADO
: DISNEI MANDRIK
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COPAPEL COMERCIO E REPRESENTACOES DE PAPEL LTDA
ADVOGADOS : AMAZONAS FRANCISCO DO AMARAL - PR010879
Documento eletrônico VDA53205777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 8ad312ca-b12b-4c06-962c-db9626e0c885

RENATO OLIVEIRA DE AZEVEDO - PR022971
MURILO FRANCISCO DO AMARAL - PR042090
JOÃO ALEXANDRE REMOWICZ - PR041528
CONRADO VINICIUS DO AMARAL - SC038037
GABRIEL LOPES MIRANDA DA SILVA - PR110247
AGRAVADO
: 37.151.612 DISNEI MANDRIK
AGRAVADO
: DISNEI MANDRIK
ADVOGADO
: LUIS HENRIQUE PINTO LOPES - PR034714
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53205777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 8ad312ca-b12b-4c06-962c-db9626e0c885